Tribunal: TJPA
Processo: 0014917-92.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014917-92.2018.8.14.0045

RECORRENTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA, RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.
121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
In casu
, a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 77/78), pelo Inquérito Policial (fls. 80/97) e pelo Exame Cadavérico da vítima, atestando diversas lesões nas regiões: frontal, orbitárias, nasal, malares, labial, torácica, mamária, epigástrica, flancos, hipogástrica, fossas ilíacas, terços médios das coxas e terços superiores das pernas, occipital, cervical, dorsal, lombar, ilíaca, glútea, poplítea, terço superior do antebraço, terço médio do antebraço e terço inferior do antebraço. No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, durante a fase inquisitória e no decorrer da instrução processual, asseveraram que os acusados teriam praticado o homicídio contra a vítima CASSEN SOUZA COSTA, logo não se procede o pleito de impronúncia
. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
.
INSUBSISTENCIA.
Nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.
3. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO), DO CP. INOCORRENCIA.
Extrai-se dos autos que a morte da vítima teria como justificativa o fato de que ela havia, supostamente, exigido a quantia de R$ 600,00 do nacional Wesley, como pretexto para a devolução de sua motocicleta, circunstância esta que, em tese, configura a qualificadora do motivo fútil, ante a desproporção entre o elemento insignificante (R$ 600,00) e o resultado pretendido com o crime (morte da vítima). Destaca-se, ainda, que a vítima teria sido surpreendida por Wesley, o qual teria chegado por trás dela, agredindo-a com barra de ferro e, logo em seguida, os recorrentes Raronilson, Manoel e Rafael, teriam, supostamente, desferido 27 estocadas na vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos, impossibilitando, assim, a sua defesa.

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do “in dubio pro societate”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.
4. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INCABIVEL.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto em favor de
RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA E RAFAEL BEZERRA DE SOUSA
, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA que pronunciou os recorrentes, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, dando-os como incursos nas sanções punitivas elencadas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (ID 7547805).

Contra a referida decisão, a Defesa interpôs o presente recurso, onde requer a impronúncia dos recorrentes, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, postula a desclassificação das condutas imputadas aos recorrentes, ante a ausência de
animus necandi
, ou que sejam excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do CP.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, face a ausência dos requisitos autorizadores (ID 7547821).

Em contrarrazões recursais (ID 7547824), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, requereu o improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8429835).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se os recorrentes contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou-os como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 77/78), pelo Inquérito Policial (fls. 80/97) e pelo Exame Cadavérico da vítima, atestando diversas lesões nas regiões: frontal, orbitárias, nasal, malares, labial, torácica, mamária, epigástrica, flancos, hipogástrica, fossas ilíacas, terços médios das coxas e terços superiores das pernas, occipital, cervical, dorsal, lombar, ilíaca, glútea, poplítea, terço superior do antebraço, terço médio do antebraço e terço inferior do antebraço.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, durante a fase inquisitória e no decorrer da instrução processual, asseveraram que os acusados teriam praticado o homicídio contra a vítima CASSEN SOUZA COSTA.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar os recorrentes da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronunciá-los, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

A Defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para fato não doloso contra vida, alegando ausência de provas quanto à intenção de matar (
animus necandi
) por partes dos recorrentes.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de homicídio, entendo que igualmente não merece acolhimento, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta dos agentes.

Ademais, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer em hipótese de absoluta certeza da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Ressalta-se ainda que, em 21.12.2018, por volta de 09h30, na área de banho de sol do Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, os recorrentes, mediante unidade de desígnios e previamente ajustados, com manifesta intenção homicida, agindo por motivo fútil, desferiram vários golpes de estoques de ferro contra a vítima Cassen Souza Costa, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa, cujos ferimentos foram causa eficiente de sua morte.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do animus necandi somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi. Precedentes. 3. (...). 4. (...). 5. (...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Logo, não sendo o caso de impronúncia e nem de desclassificação do crime imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO), DO CP.

Pleiteia a Defesa a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I- por motivo torpe; IV - recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (surpresa), do Código Penal.

Relativamente ao pleito da exclusão das qualificadoras, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Também se extrai dos autos que a morte da vítima teria como justificativa o fato de que ela havia, supostamente, exigido a quantia de R$ 600,00 do nacional Wesley, como pretexto para a devolução de sua motocicleta, circunstância esta que, em tese, configura a qualificadora do motivo fútil, ante a desproporção entre o elemento insignificante (R$ 600,00) e o resultado pretendido com o crime (morte da vítima).

Destaca-se, ainda, que a vítima teria sido surpreendida por Wesley, o qual teria chegado por trás dela, agredindo-a com barra de ferro e, logo em seguida, os recorrentes Raronilson, Manoel e Rafael, teriam, supostamente, desferido 27 estocadas na vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos, impossibilitando, assim, a sua defesa.

Outrossim, é consabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3. Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento. 4.

Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA.

J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, principalmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal. 2. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. Se não existe prova incontroversa acerca do animus do agente, deve a tese ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. 3 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA. 2018.01656534-58, 189.058, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24-04-2018, Publicado em 30-04- 2018) (Grifos nossos)

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do “in dubio pro societate”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao final, a Defesa postula a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via eleita, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CPB (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) VALORADA NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, RESTANDO AGORA 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA Nº 719 DO STF. REGIME MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado a quo, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação em um dos pontos, o que viola o princípio da individualização da pena. Observo que das

circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu, uma é passível de correção.

2. Ao se proceder tal correção ? tendo-se, agora, como favoráveis, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima ? de rigor seria a redução da sanção imposta ao recorrente. Contudo, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, verifico que ainda existe a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, razão pela qual, mantenho o patamar da pena-base fixada na sentença, no termo médio estabelecido pelo legislador, restando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, após a aplicação das 02 (duas) outras fases da dosimetria.

3. No caso dos autos, o juiz sentenciante condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, a uma pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sob o fundamento de que o apelante responde a outros processos criminais, além de integrar facção criminosa no presídio e apresentar certa periculosidade. Ora, a imposição de regime mais gravoso resta em

consonância com o que prevê a Súmula nº 719 do STF, que dispõe que a imposição de regime mais rigoroso, exige motivação idônea.

4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02893298-16, 193.709, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-26).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas que narraram os fatos de forma detalhada e reconheceram o apelante como um dos autores do crime.

2 ? O recurso de apelação é via inadequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que existe remédio próprio para tanto ? habeas corpus. Ademais, no caso, inexiste ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

2 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2020.01334928-16, 212.869, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Ademais, anoto que os autos não demonstram qualquer ilegalidade na constrição capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022